Tribunal: STF
Processo: Rcl 38166
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por Jean Carlos Dias, contra decisão proferida pelo Relator do MS 80000261-19.8.24.0000 do TJSC que teria descumprido o entendimento adotado no HC 175.278/SC, de minha relatoria. 
    Consta dos autos que em 25.3.2019, o juízo de origem autorizou a saída antecipada em regime semiaberto em prisão domiciliar do ora Reclamante de forma excepcional e mediante monitoramento eletrônico, uma vez que entendeu que o mesmo estaria cumprindo pena em localidade onde “[...] não existe regime semiaberto e tão pouco ambiente similar ou adequado ao aludido regime semiaberto”.
    Sobreveio recurso de agravo em execução proposto pelo MP, o qual determinou o recolhimento do réu à Penitenciária e Industrial e Joinville.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus nesta Corte, o qual foi a mim distribuído. Na ocasião determinei ao Juízo de primeiro grau e ao Secretário de Justiça do Estado que, no prazo máximo de dez dias seguidos, inserissem o paciente no regime semiaberto e, na sua falta, no regime aberto, sob pena de responsabilidade da autoridade penitenciária responsável. 
    Em cumprimento a decisão, o juízo a quo, mediante a fixação de determinadas condições, fixou o regime semiaberto ao acusado.
    Na sequência, o Parquet impetrou mandado de segurança no TJSC alegando, em suma, a existência de vaga no regime semiaberto.
    O Tribunal de origem deferiu a liminar e determinou o regresso do acusado ao sistema prisional, haja vista a concessão de trabalho externo na data de 27.6.2019.
    Na presente reclamação a defesa alega descumprimento ao que decidido no HC 175.278/SC e, consequentemente, o restabelecimento do regime aberto ao apenado. 
    Esta reclamação veio a mim distribuída por prevenção ao HC 175.278/SC. (eDOC 8)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 11)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF). 
    Passo a decidir. 
    Conforme relatado, em 6.9.2019, concedi a ordem no HC 175.278/SC para fixar o regime intermediário para cumprimento da reprimenda. 
    Para tanto assentei: 
    “A manutenção do paciente em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito. 
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, concedo a ordem para determinar ao Juízo de primeiro grau e ao Secretário de Justiça do Estado que, no prazo máximo de dez dias seguidos , insiram o reclamante no regime semiaberto e, na sua falta, no regime aberto , sob pena de responsabilidade da autoridade penitenciária responsável. 
    Oficie-se ao Departamento de Administração Prisional e à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina. 
    Comunique-se ao STJ e ao TJ/SC”. 
    No entanto, a autoridade reclamada, ao prestar informações, noticiou que determinou o regresso do apenado ao regime semiaberto, a pedido do MP, em razão do surgimento de vaga para trabalho externo, compatível com regime intermediário. Para tanto assentou:
    “Após a soltura do reeducando, em 20/09/2019, sobreveio aos autos ofício expedido pelo Departamento de Administração Prisional comunicando que o mesmo encontrava-se alocado na ala do regime semiaberto, sendo beneficiado com trabalho externo desde o dia 27/06/2019 (doc. 13).
    (…)
    Em atenção a aludida decisão, na origem, em 07/11/2019, o magistrado determinou o reingresso do ora Reclamante na Penitenciária Industrial de Joinville, com a consequente expedição de mandado de recaptura, cujo cumprimento encontra-se pendente até a presente data (doc. 16)”. (eDOC 11)
    Diante da leitura dos trechos transcritos acima, entendo que não houve afronta à decisão proferida por esta Corte, apenas uma adaptação ao regime correto para cumprimento da pena do réu.
    Dessa forma, não há nada a corrigir na decisão reclamada. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente